Tribunal: TJBA
Processo: 8067520-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067520-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
JEFERSON MIRANDA DA SILVA

AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES COM SAUDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIAO NORDESTE I E VALE S. FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS, NILBERTO MONTINO PIMENTEL

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MANDATO CLASSISTA. LICENÇA REMUNERADA. PREVISÃO LOCAL. AUSÊNCIA. DEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL AO AFASTAMENTO SEM GARANTIA DE REMUNERAÇÃO. ADI 7.242/STF. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO. PROVIMENTO.

I - A concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista a servidor público municipal depende de previsão legal expressa no âmbito do respectivo ente federativo.

II - Conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7242, a CF assegura o direito ao afastamento para desempenho de função sindical, mas não garante, de forma automática, a manutenção da remuneração.

III - Inexistente norma municipal que autorize o afastamento com vencimentos, revela-se incabível o deferimento de medida liminar em mandado de segurança para esse fim, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8067520-83.2024.8.05.0000,
em que figura como
Agravante
MUNICIPIO DE TUCANO

e como
Agravado
SINDICATO DOS AGENTES COM SAUDE E COMBATES A ENDEMIAS - REGIAO NORDESTE I E VALE S. FRANCISCO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA